Tribunal: TJDFT
Processo: 0741508-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. DISPENSA DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de internação médica indicada ao recorrido.
2. A relação jurídica negocial em análise é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Percebe-se que o custeio do procedimento cirúrgico indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e apropriado ao quadro clínico apresentado pelo demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde.
4. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
5. Aliás, de acordo com a norma estabelecida no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatório o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. 5.1. É preciso destacar também que o prazo de carência para a prestação dos serviços, entabulados no negócio jurídico (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998), pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser elaborada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 5.2. Diante desse cenário o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio do tratamento médico indicado ao agravado, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de assistência médica imediata decorrente de quadro clínico de otite média aguda supurada bilateral, refratária à medicação oral, com suspeita de mastoidite.
6. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Recurso conhecido e desprovido.